Tribunal: TJDFT
Processo: 0005540-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tráfico de entorpecentes, maconha, crack e cocaína. Recurso somente quanto a dosimetria da pena. Muito embora a diversidade de tóxicos e, quantidades até significativas, mas, a análise da quantidade e da natureza da droga devem ser analisadas conjuntamente, como uma única circunstância judicial (art. 42 da Lei no. 11.343/2006), não sendo possível sua divisão para exasperar a pena-base, pois, as partes se inserem no todo, da mesma forma que as qualidades nas mais refinadas.
2. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção.
3. Recurso conhecido e provido.